Tribunal: TJDFT
Processo: 0005116-92.2017.8.07.0010
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. BEM APREENDIDO EM PODER DO RÉU OU DE TERCEIRO QUE ADQUIRIU O BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ATENUANTE DA CONFISSÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
1. No crime de receptação, o dolo do agente é aferido a partir das circunstâncias que revestem o fato delitivo. Se o bem é apreendido em poder do acusado ou de terceiro que adquiriu o bem, como no caso dos autos, opera-se a inversão do ônus probatório, de modo que ao réu incumbe apresentar prova acerca da ausência do dolo em sua conduta.
2. Não cabe a absolvição ou a desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa quando as circunstâncias fáticas descortinadas pelos autos fornecem suficientes evidências de que o acusado possuía ciência da origem ilícita do bem adquirido.
3. A negativa de autoria impossibilita o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. No caso dos autos, o apelante não confessou a autoria delitiva, afirmando desconhecer a origem ilícita do bem.
4. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal (Enunciado da Súmula 231 do STJ, Temas 190/STJ e 158/STF).
5. Apelação conhecida e desprovida.